Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006155, que teve decretada a prisão preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, no entanto, a decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública não está devidamente fundamentada.
3. Não constando as razões pelas quais se reputou imprescindível a segregação ou o motivo pelo qual restou afastado o cabimento das medidas cautelares diversas, manifesto o constrangimento ilegal, impondo-se a imediata concessão da liberdade ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade apontada coatora entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Ordem concedida.